Tribunal: TCU
Processo: 010.450/1997-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE ALVARO MARTINS BISNETTO, EDILSON RAPOSO NOGUEIRA, ROBERTO TEIXEIRA E ROBERTO HEMPEL

Inteiro teor:
Acórdão 3006/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pelo Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação a Prodestec - Projetos e Desenvolvimento Técnico Ltda bem como da prescrição da pretensão ressarcitória em relação aos herdeiros de Edison Raposo Nogueira, Roberto Teixeira e Álvaro Martins Bisnetto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos I, alínea "b", e V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em: a) reconhecer, com fundamento nos artigos 1o, 8o, 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação a Prodestec - Projetos e Desenvolvimento Técnico Ltda e da prescrição da pretensão ressarcitória em relação aos herdeiros de Edison Raposo Nogueira, Roberto Teixeira e Álvaro Martins Bisnetto; b) encerrar os processos de cobrança executiva TC Processo 042.068/2021-5 (multa a Prodestec Ltda.) e TC Processo 042.069/2021-1 (débito solidário aos quatro responsáveis), apensando-o nestes autos; e c) dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e/ou seus respectivos representantes legais e ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 1. Processo TC- Processo 010.450/1997-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.530/1993-3 (ACOMPANHAMENTO); Processo 042.053/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Carlos de Miranda Milet (XXX.552.906-XX); Edison Raposo Nogueira (XXX.354.477-XX); Luiz Eduardo Conde (XXX.588.997-XX); Omar da Silveira Filho (XXX.447.657-XX); Prodestec Projetos e Desenvolvimento Tecnico Ltda (27.106.863/0001-02); Roberto Hempel (XXX.142.227-XX); Roberto Teixeira (XXX.952.817-XX); Álvaro Martins Bisnetto (XXX.402.167-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Nancy Silva Ferreira Teixeira, representando Roberto Teixeira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.